Tribunal: TJES
Processo: 5000277-12.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-12.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A
AGRAVADO: JOAO PRATI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI Nº 9.099/95). ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROTOCOLADO VOLUNTARIAMENTE PERANTE A TURMA RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000277-12.2025.8.08.9101

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE:
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

EMBARGADO:
JOAO PRATI

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL POR IRRECORRIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI N 9.099/95). ERRO MATERIAL CONFIGURADO. PROCESSO DE ORIGEM QUE TRAMITA PERANTE A JUSTIÇA COMUM (2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS TURMAS RECURSAIS. NULIDADE DA DECISÃO EMBARGADA. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CÂMARAS CÍVEIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022, CPC) .

Constata-se erro material na decisão monocrática que extinguiu o feito com base na Lei

n

9.099/95

, uma vez que os autos de origem (nº 5002894-23.2023.8.08.0012) tramitam na 2ª Vara Cível de Cariacica, pertencente à Justiça Comum

.

Evidenciada a natureza do juízo de origem, falece competência a esta Turma Recursal para o processamento do Agravo de Instrumento, devendo o recurso ser apreciado pelo Tribunal de Justiça conforme as regras do Código de Processo Civil .

EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR A DECISÃO ANTERIOR E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO TJES.

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que, no sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias

.

O Embargante sustenta a existência de erro material e omissão, afirmando que o processo principal não tramita sob o rito da Lei

n

9.099/95
, mas sim perante a
2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
. Argumenta que, por tratar-se de rito da Justiça Comum, o Agravo de Instrumento é cabível nos termos do art.

1.015 do CPC .

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos legais, razão pela qual deles conheço .

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Embargante.

A decisão monocrática de ID 16640162 fundou-se na premissa de que o feito estaria submetido à jurisdição dos Juizados Especiais, onde a recorribilidade de decisões interlocutórias é excepcional e restritiva

.

Contudo, os elementos probatórios colacionados demonstram o seguinte:

Origem Fática:
O processo de referência (nº 5002894-23.2023.8.08.0012) tramita na
2ª Vara Cível de Cariacica

.

Prova Sistêmica:
O recibo do Malote Digital (ID 14329136) confirma o envio de cópia da decisão para a
"CARIACICA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL (TJES)"
, evidenciando que a unidade de origem não integra o sistema de Juizados Especiais
.

Incompetência da Turma:
Esta 5ª Turma Recursal possui competência restrita aos recursos oriundos dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública

.

Dessa forma, a aplicação da Lei

n

9.099/95
constitui evidente erro material
. O equívoco no endereçamento ou na distribuição do recurso para este órgão colegiado não deve ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o reconhecimento da incompetência absoluta desta Turma Recursal e a remessa ao juízo competente, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais (Art. 64, § 3º, CPC).

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos Embargos de Declaração
, com a atribuição de efeitos infringentes, para:

ANULAR
a decisão monocrática de ID 16640162
;

DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
desta 5ª Turma Recursal para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento;

DETERMINAR A IMEDIATA REMESSA
destes autos ao
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
, para redistribuição a uma das Câmaras Cíveis competentes.

Cumpra-se com as cautelas de estilo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)